Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-45.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Vistos, etc.
Preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação no efeito devolutivo.
Indefiro a concessão do efeito suspensivo, por não vislumbrar os preenchidos dos requisitos; embora a parte alega iminência de risco, o que a sentença dispôs é que: “Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, acostando-as na Ação de Execução, em associação (Processo n. 1003330-09.2017.8.11.0002)” (destaquei). Portanto, não há qualquer risco.
Intime-se a parte apelante para fazer prova documental da hipossuficiência alegada, para fins de análise da Justiça Gratuita na fase recursal.
Após, cls. para decidir.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator